Tribunal: TJDFT
Processo: 0711609-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0711609-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP AGRAVADO: SUZANNA CABRAL DE SOUZA AMERICO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP contra a decisão da 3a Vara da Fazenda Pública que, na ação de Execução de título extrajudicial n.o 0012106-49.2005.8.07.0001, movida em desfavor de SUZANNA CABRAL DE SOUZA AMERICO, determinou que a credora, ora agravante, depositasse o valor do ITBI – podendo “cobrar posteriormente da parte devedora - a qual demonstra não ter condições de efetuar seu pagamento -, providenciando, nesse ato, a correta transferência do bem, haja vista que tal incumbência não poderá ser transferida ao arrematante, conforme disposto no Edital do leilão já realizado” (ID 87164740, autos de origem). Em suas razões (ID 25010860), expõe tratar-se de execução ajuizada em razão do inadimplemento das prestações do contrato de compra e venda do imóvel pela agravada. Insurge-se contra a determinação do Juízo, motivada por nota de exigência do Cartório de Registro Imobiliário, para que deposite o valor do ITBI e, posteriormente, o cobre da executada – afirmando inexistir respaldo legal para a ordem e haver risco de não receber as quantias vertidas, majorando seu prejuízo. Afirma não haver fundamento para o impasse criado pelo Cartório, que solicitou a comprovação de pagamento do ITBI e dos emolumentos para transferir o bem primeiro para a executada/compradora e, só depois, desta para o arrematante – em observância ao princípio da continuidade registral. Elenca como motivos pelos quais não deve arcar com o pagamento do tributo em questão: 1) o fato de a escritura pública de compra e venda entre ela e a agravada não ter sido registrada (não tendo, portanto, ocorrido o fato gerador do ITBI) e tampouco ser necessário seu registro, uma vez já arrematado o bem; 2) ser desnecessário novo pagamento do tributo, considerando que o ITBI foi pago pela agravada no momento da confecção da escritura (embora esta não tenha sido levada a registro); 3) inexistir ofensa ao princípio da continuidade registral, pois, por ato judicial, o imóvel será transferido da titularidade da Terracap para a do arrematante. Refere, por fim, não prosperar a tese de que deveria arcar com o pagamento pelo simples fato de ter indicado o imóvel à penhora sem antes verificar sua regularidade registral. Argumenta, nesse contexto, ter informado o fato ao juiz da causa e constar da escritura pública firmada pelas partes que as despesas de escrituração, registro e tributos correriam por conta da compradora. Frisa, no mais, não lhe competir a regularização do imóvel em cartório para requerer sua penhora. Com tais argumentos, requer seja concedido o efeito suspensivo para obstar a decisão que lhe ordenou o pagamento do ITBI. No mérito, a reforma do decisum, com determinação ao Cartório de Registro de Imóveis para proceder ao registro do bem em nome do arrematante sem a necessidade de registrar o contrato de compra e venda celebrado entre os litigantes, desobrigando-a do pagamento questionado. Preparo regular (ID 25010861). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, insurge-se a TERRACAP contra a decisão que, em execução de título extrajudicial, determinou que depositasse o valor do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, contudo, não verifico a presença dos pressupostos legais para a concessão da tutela pretendida. Embora questionável, numa primeira vista, a responsabilização do credor/alienante pelo pagamento do tributo – considerando que a execução foi ajuizada em razão do inadimplemento das prestações do contrato de compra e venda do imóvel pela agravada, tendo sido o bem levado à hasta pública justamente para pagamento do débito – não se vislumbra a probabilidade de dano imediato à agravante caso não haja sustação do ato hostilizado, já que a decisão não lançou qualquer espécie de comando constritivo em seu desfavor. Desse modo, não havendo a necessidade de se adotar medida imediata – e esbarrando a procedência do pedido na falta de tal pressuposto cumulativo – razoável que se aguarde o contraditório e ponderação de outros fatores capazes de influir na solução do impasse. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 24 de abril de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator